Tribunal: TJDFT
Processo: 0766665-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESACATO. DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. FOLHA. CERTIDÃO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lucas Fernandes Silva (Id. 73503713) contra o acórdão (Id. 73238747) proferido desta Egrégia Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.
2. O recurso manejado pelo embargante merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais (Id. 73503713) o embargante verbera, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão impugnado. 3.1. Aduz que o colegiado deixou de enfrentar de modo específico as teses defensivas relativas à inexistência de dolo específico na conduta, à insuficiência de provas para a condenação baseadas unicamente em depoimentos de policiais militares envolvidos, bem como à ilegalidade da abordagem policial que teria ensejado a reação do acusado.
4. O autor, ora embargado, ofereceu contrarrazões (Id. 74248038), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. 4.1. Sustenta que embargos de declaração foram opostos como mero inconformismo, sem apontar omissão, obscuridade ou contradição concretas, tendo o acórdão recorrido enfrentado adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 4.2. A douta Promotoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 74248038).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se o acórdão embargado deixou de apreciar fundamentos relevantes suscitados pela defesa, aptos a ensejar o reconhecimento de omissão, ou se o recurso tem caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado. 6.1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
7. No caso concreto, verifica-se que as alegações de ausência de dolo específico, insuficiência probatória e suposta ilegalidade da abordagem policial foram expressamente apreciadas pelo acórdão embargado, que reconheceu a materialidade e a autoria do delito de desacato, bem como a tipicidade da conduta do embargante.
8. Ressalte-se, a esse respeito, que o Excelso Supremo Tribunal Federal admite a subsistência do crime de desacato em harmonia com a Constituição Federal e com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, desde que caracterizado o dolo específico de menosprezar a função pública desempenhada pelo agente estatal. 8.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reafirmado esse entendimento, enfatizando que a configuração do delito de desacato exige a comprovação clara e inequívoca do elemento subjetivo consistente no dolo específico de menosprezar ou vilipendiar a função pública. 8.2. Não se trata, portanto, de punir meros desentendimentos, irritações momentâneas ou críticas dirigidas à pessoa do agente, mas sim de resguardar a autoridade do Estado no desempenho regular de suas atribuições. 8.3. No caso em apreço, os elementos existentes nos autos revelam que as expressões ofensivas foram direcionadas diretamente ao exercício da função pública, evidenciando o referido dolo específico, motivo pelo qual está plenamente caracterizada a tipicidade da conduta.
9. Verifica-se, de acordo com a certidão de antecedentes criminais do acusado, a reincidência do embargante, circunstância agravante de natureza objetiva, expressamente prevista na norma estabelecida no art. 61, inc. I, do Código Penal. 9.1. A referida circunstância foi devidamente valorada na segunda fase da dosimetria, de modo fundamentado e em consonância com os primados da proporcionalidade e da individualização da pena, razão pela qual a reprimenda fixada mostra-se adequada e suficiente, inexistindo qualquer vício a justificar sua readequação.
10. Por essas razões não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar o manejo dos presentes embargos de declaração.
11. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1686140; Acórdão no 2013765; e Acórdão no 1946232.
IV DISPOSITIVO E TESE
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Tese de Julgamento: A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido afasta a pretensão recursal, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. Reafirma-se que a condenação encontra respaldo nos elementos de prova existentes nos autos, que evidencia o dolo específico de menosprezar a função pública, bem como na certidão de antecedentes criminais que comprova a reincidência do embargante, circunstância agravante corretamente valorada na dosimetria, a qual se mantém proporcional e juridicamente adequada.
Dispositivos Relevantes Citados: art. 1022 do Código de Processo Civil; art. 619 do CPP; art. 331 do CP; art. 61, inc. I, do CP; e art. 44, inc. II, do CP.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1686140; Acórdão no 2013765; e Acórdão no 1946232 deste Egrégio Tribunal de Justiça; e ADPF 496-DF julgada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.